Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701359-06.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: BERENICE NUNES SILVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS PARAISO DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora